Tribunal: TJMT
Processo: 1004331-88.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004331-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOANA HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 453.500.001-87 (AGRAVADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA E INDEFERIU O REQUERIMENTO DE REVISÃO DA MULTA-DIÁRIA EXECUTADA - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRAZO EXÍGUO – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – ART. 513, § 2º, DO CPC - DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento Desprovidos.

Embora a decisão que fixa astreintes não esteja abarcada pela coisa julgada, consoante tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.333.988 (Tema 706), no caso, não consta dos autos que o valor estabelecido na decisão agravada seja exorbitante ou excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito da agravada, pelo contrário, mostra-se razoável e proporcional, nos termos do art. 537, do CPC.

A rigor, a multa coercitiva sequer deveria se aplicada, uma vez que tão somente estabelecida para caso de descumprimento da ordem judicial. Logo, bastaria que o agravante cumprisse a obrigação estabelecida para que a multa cominatória não fosse aplicada.

Quanto à alegação de prazo exíguo para o cumprimento da determinação judicial, a mesma não se sustenta.

Verifica-se dos autos que o executado, mesmo diante das majorações, permanecia inerte, vez que a sentença que determinou a restituição do veículo foi proferida em 19/08/2022 e que, desde antes desse termo o banco já tinha ciência da necessidade de restituição, já que concordou em 12/08/2022 com o valor depositado pelo réu, ora exequente, para purgação da mora e, inclusive, pediu que fosse retirada restrição inserida sobre o veículo no sistema RenaJud, no entanto, a restituição do veículo ocorreu somente em 04/01/2023, ou seja, mais de 130 (cento e trinta) dias após a ordem.

Acerca da alegada nulidade na aplicação de multa ante a ausência de intimação pessoal, conforme Súmula n. 410 do STJ, melhor sorte não lhe socorre.

Em se tratando de execução de astreintes oriundas de obrigação de fazer, foi pacificado entendimento por meio da súmula 410 do STJ de ser condição necessária para exigibilidade da multa cominatória a intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação.

Contudo, em que pese a afirmação trazida pelo Recorrente, com o advento do Código de Processo Civil de 2015 este posicionamento foi superado com a introdução do § 2º do art. 513.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 203813659), pelos mesmos fundamentos, igualmente
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão deste Relator que indeferiu pedido de tutela recursal pleiteado no seu agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença nº 100202927.2022.8.11.0010, movida em seu desfavor por JOANA HENRIQUE DE SOUZA, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada e indeferiu o requerimento de revisão da multa-diária executada.

Em suas razões, alega que restaram demonstrados os requisitos do art. 300, do CPC, vez que o agravado pleiteou um crédito total R$ 16.991,60, o qual foi devidamente pago como garantia de juízo, conforme comprovante de pagamento juntado nos autos, fazendo-se necessário o bloqueio de tal quantia na conta judicial para que não haja levantamento de tais valores.

Aduz que a execução não deve prevalecer, pois o Banco em momento algum ofereceu resistência para atender a obrigação imposta, o valor executado R$ 16.991,60 (dezesseis mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos) caracteriza um enriquecimento ilícito da parte contraria, portanto considera-se excesso na execução, porquanto a multa imposta deve ter caráter coercitivo e não indenizatório.

Defende que o valor deve ficar retido nos autos, caso não haja a reforma da decisão e o afastamento da aplicação da multa diária, que além de desproporcional é abusiva e desnecessária.

Assim, requer seja conhecido e acolhido o presente recurso, a fim de reformar a r. Decisão, acolhendo-se o pedido de efeito suspensivo, visto o comprovado perigo de dano irreparável.

Sem contrarrazões da parte agravada (ID 212872183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de JOANA HENRIQUE DE SOUZA, alegando que as partes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo como objeto o veículo Chevrolet Cobalt, ano 2014, cor prata, chassi 9BGJC69E0FB188364, placa OBP-9421, porém, deixou de quitar as parcelas a partir de 02/2022, mesmo notificada extrajudicialmente, restando comprovada a mora.

Assim, requereu a concessão de liminar de busca e apreensão do bem.

Ao analisar o pleito o Juiz a quo deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo Chevrolet Cobalt, ano 2014, cor prata, chassi 9BGJC69E0FB188364, placa OBP-9421, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

Determinou, ainda, que, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da apreensão, a requerida teria o bem restituído, livre de ônus, desde que pague a integralidade do débito, correspondente às parcelas vencidas e vincendas, com acréscimos decorrentes da mora, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, nos termos do § 2º do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base no valor depositado e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor depositado.

A busca e apreensão foi realizada em 19/07/2019 e a requerida, citada, informou nos autos o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário (R$16.607,92).

Assim, requereu a liberação do veículo.

A requerente expressou a concordância com o valor depositado e requereu o desbloqueio RENAJUD do veículo Marca CHEVROLET, Modelo: COBALT, Ano Fabricação: 2014, Cor: PRATA, Chassi: 9BGJC69E0FB188364, Placa: OBP9421 objeto da demanda.

Alcançada a fase de sentença, em 19/08/2022, o Magistrado singular julgou procedente a pretensão autoral e declarou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, determinou a restituição do veículo Chevrolet Cobalt, ano 2014, cor prata, chassi 9BGJC69E0FB188364, placa OBP-9421 para a requerida no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa-diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Banco opôs Embargos de Declaração aduzindo o afastamento da multa cominatória e prazo exíguo para o cumprimento da obrigação

Ao analisar os Aclaratórios, o Juiz a quo, por entender que não há nos autos qualquer prova de que o veículo tenha sido restituído ao requerido, rejeitou os Embargos e condenou o banco autor por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa (artigo 81, caput, do CPC).

Por fim, determinou nova intimação do banco autor para que providencie a restituição do veículo para a requerida no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de multa-diária que elevou para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Decorrido prazo, a Requerida apresentou pedido de Cumprimento de Sentença requerendo fosse intimado o Executado, para no prazo de 15 dias, pagar a quantia de R$10.332,15 (dez mil, trezentos e tinta e dois reais e quinze centavos), referente as condenações pelas multas diárias e litigância de má-fé, que deverão ser atualizados e acrescidos de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento.

O Banco executado requereu a dilação do prazo por 30 (trinta) dias, nos termos do art. 139 do CPC.

Ao decidir a questão, o juízo singular indeferiu o pedido de dilação, vez que a ordem de restituição do veículo constou da sentença proferida em 19/08/2022, concedendo-se o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, porém, descumprida, houve a majoração das astreintes fixadas e foi determinada nova intimação com mesmo prazo para cumprimento, não sendo cumprida até o presente momento, razão pela qual a dilação sequer foi requerida antes do encerramento do prazo regular, sendo vedada, portanto, pelo artigo 139, parágrafo único, do CPC.

Além disso, a concessão do prazo pedido foge da razoabilidade, considerando que, não obstante a fixação de prazo de 05 (cinco) dias, já se passaram cerca de 120 (cento e vinte) dias desde a sentença que ordenou a restituição sem que fosse efetivamente cumprida pelo Banco.

Assim, determinou nova intimação do banco para que providencie a restituição do veículo para a requerida no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa-diária que elevou para o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em petição datada de 06/01/2023, o Banco informou que a restituição do bem à requerida se deu em 04/01/2023.

A Exequente pugnou pela intimação do executado para, no prazo de 15 dias, pagar a quantia de R$6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais), referente a multa diária do período de 26/12/2022 à 03/01/2023, que deverão ser atualizados e acrescidos de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento.

Foi certificado nos autos que a sentença transitou em julgado em 03/02/2023.

Intimada para pagar o débito, o Banco informou o depósito em juízo do valor de R$ 16.991,60 (dezesseis mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos), para, única e exclusivamente, garantir o juízo, devendo o mesmo ficar retido nos autos até o julgamento da presente demanda, vez que pretende apresentar Impugnação.

Na sua peça impugnatória, o Banco executado alega que aplicação das multas são excessivas e não devem prevalecer pois em momento algum ofereceu resistência para atender a obrigação imposta, e ainda, aguardava os documentos atualizados que deveriam ser entregues pelo próprio exequente para a reversão de transferência do veículo. Desta forma, é totalmente descabida a aplicação das multas ao executado.

Aduz a perda do objeto da multa ante o devido cumprimento da obrigação em 04/01/2023; o prazo exíguo para atendimento da obrigação judicial; o valor da multa mostra-se inadequado e desproporcional; nulidade na aplicação de multa ante a ausência de intimação pessoal (Súm. 410, do STJ); necessidade de redução da multa.

Ao analisar a Impugnação, por entender que as questões tratadas estão preclusas, o Juiz a quo deixou de conhecer da peça.

Contudo, examinou apenas as questões atinentes à exclusão da multa pelo cumprimento posterior e excessividade do valor dentre aquelas aduzidas pelo executado, tendo concluído que o cumprimento extemporâneo da medida não resulta em perda do objeto da medida, bem como a ausência de abusividade diante dos limites já estabelecidos pelo juízo no momento da fixação e das majorações das astreintes, observando, justamente, a razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, o longo período de desídia do banco e o valor do bem.

Assim, indeferiu o requerimento de revisão da multa-diária executada, o que deu azo à interposição do agravo de instrumento alegando que
a multa diária, somente deve ser aplicada quando efetivamente oferecer resistência em não cumprir com a ordem judicial e que as astreintes não possuem caráter indenizatório, mas sim de coerção.

Afirma que a multa ora arbitrada deve possuir um lapso temporal para sua aplicação e que, no presente caso, é desproporcional e inadequada., merecendo ser reduzida.

Assevera que não houve qualquer negativa por parte do agravante em descumprir a ordem judicial, o que acaba tornando a decisão abusiva e a execução indevida, isso porque o valor executado R$ 16.991,60 caracteriza um enriquecimento ilícito da parte contraria.

Defende a nulidade na aplicação de multa ante a ausência de intimação pessoal, conforme Súmula n. 410 do STJ.

Pede pela concessão do efeito suspensivo perseguido, até o julgamento final, no qual, pugna o agravante pelo seu provimento, para reformar a decisão interlocutória atacada no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada.

Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do valor da multa fixada.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo indeferimento da tutela recursal, nos seguintes termos:

“Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que, em uma análise sumária e não exauriente, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara. (...)”

Inconformado, aportou o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Embora a decisão que fixa astreintes não esteja abarcada pela coisa julgada, consoante tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.333.988 (Tema 706), no caso, não consta dos autos que o valor estabelecido na decisão agravada seja exorbitante ou excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito da agravada, pelo contrário, mostra-se razoável e proporcional, nos termos do art. 537, do CPC.

O Código de Processo Civil, nos artigos 536 e 537, estabelece a possibilidade de se determinar a imposição de multa para compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na fase de conhecimento. A multa deve ser “suficiente e compatível com a obrigação”.

A doutrina explica que “o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz considere a capacidade econômica do demandado” (in Novo código de processo civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 581).

No caso dos autos, o valor arbitrado a título de multa não implica em qualquer abusividade e correspondeu a peculiaridade do caso concreto, tendo em vista a recalcitrância do Banco executado em cumprir com a determinação de restituição do veículo à Exequente.

A rigor, a multa coercitiva sequer deveria se aplicada, uma vez que tão somente estabelecida para caso de descumprimento da ordem judicial. Logo, bastaria que o agravante cumprisse a obrigação estabelecida para que a multa cominatória não fosse aplicada.

Assim, o valor fixado atende à finalidade das astreintes de coagir o agravante ao cumprimento da decisão agravada, e não punir eventual descumprimento.

Vejam-se as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem a natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista do seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”. (Código Processual Civil Comentado e Legislação Extravagante, Editora Revista dos Tribunais, 7ª edição, p. 764).

Quanto à alegação de prazo exíguo para o cumprimento da determinação judicial, a mesma não se sustenta.

Verifica-se dos autos que o executado, mesmo diante das majorações, permanecia inerte, vez que a sentença que determinou a restituição do veículo foi proferida em 19/08/2022 e que, desde antes desse termo o banco já tinha ciência da necessidade de restituição, já que concordou em 12/08/2022 com o valor depositado pelo réu, ora exequente, para purgação da mora e, inclusive, pediu que fosse retirada restrição inserida sobre o veículo no sistema RenaJud, no entanto, a restituição do veículo ocorreu somente em 04/01/2023, ou seja, mais de 130 (cento e trinta) dias após a ordem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. PRAZO DE 24 HORAS PARA A RESTITUIÇÃO DO BEM, A CONTAR DA INTIMAÇÃO DO CREDOR, DO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRAZO NÃO EXÍGUO. MULTA DIÁRIA. VIABILIDADE. QUANTUM MANTIDO. 1. O prazo de 24 horas para o credor devolver o bem para o devedor, após o pagamento do débito, não se mostra exíguo, uma vez que a instituição financeira deve fazê-lo em prazo compatível com sua retomada. 2. A astreinte fixada possui caráter inibitório, objetivando compelir a parte agravante ao cumprimento da obrigação assinalada. Encontra justificativa, assim, no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de se assegurar o pronto cumprimento à decisão judicial. 3-O quantum arbitrado a título de multa diária (R$ 300,00 ? trezentos reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não representando enriquecimento ilícito da parte beneficiada, ou, ao revés, montante ínfimo, incapaz de impedir o descumprimento da determinação judicial. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5167489-58.2017.8.09.0000, Rel. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 3ª Câmara Cível, julgado em 19/12/2017)

Acerca da alegada nulidade na aplicação de multa ante a ausência de intimação pessoal, conforme Súmula n. 410 do STJ, melhor sorte não lhe socorre.

Em se tratando de execução de astreintes oriundas de obrigação de fazer, foi pacificado entendimento por meio da súmula 410 do STJ de ser condição necessária para exigibilidade da multa cominatória a intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação.

Contudo, em que pese a afirmação trazida pelo Recorrente, com o advento do Código de Processo Civil de 2015 este posicionamento foi superado com a introdução do § 2º do art. 513, que passou a disciplinar:

“Art. 513: O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º: O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2º: O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.

§ 3º: Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

§ 4º: Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3º deste artigo.

§ 5º: O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.”

Sobre o tema menciono a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Na vigência do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça vinha tratando de forma diferente a forma de intimação no cumprimento de sentença a depender da espécie de obrigação exequenda. Sendo de pagar quantia certa, a intimação se dava em regra na pessoa do advogado, mas no caso de obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa, a intimação deveria ser necessariamente pessoal (Súmula 410/STJ).

Esse tratamento diferenciado parece não se sustentar mais diante do art. 513, § 2º, do Novo CPC, que ao prever as diferentes formas de intimação do devedor não discrimina a espécie de obrigação exequenda, permitindo a conclusão de que em qualquer delas deve ser aplicado o dispositivo legal ora comentado.” (Novo CPC Comentado artigo por artigo, Editora JusPODIVM, 2016, p. 867)

De igual forma, é a lição de Humberto Theodoro:

“O Novo Código determina que o cumprimento de sentença tenha início pela intimação do devedor, aparentando que a regra se enderece à realização de prestação de quantia certa a que foi judicialmente condenado. Diligência essa que se cumprirá, em regra, na pessoa de seu advogado ( NCPC, art. 513, § 2º, I). Igual procedimento, contudo, será observado em relação às obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. Isto porque ao cumprimento de sentença a elas relativa, aplicam-se, no que couber, as regras do art. 525, que por sua vez remete ao art. 523, que é justamente aquele onde se prevê a intimação do devedor por meio de seu advogado, segundo a disciplina do cumprimento de sentença relativa a obrigação de quantia certa (art. 513, § 2º).

Desta forma, a regra é a de que toda intimação para cumprir sentença, não importa a natureza da obrigação exequenda, será feita, em princípio, pelo Diário da Justiça, na pessoa d advogado constituído nos autos (art. 513, § 2º, I).” (Curso de Direito Processual Civil, Volume III, Editora Forense, 49ª edição, 2016, pg. 25)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. 3. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a insurgência à luz do ordenamento jurídico e impor a aplicação de sua jurisprudência, ainda quando advém alteração de entendimento entre o período que intermedeia a interposição do reclamo e seu definitivo julgamento. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 62.961/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 458, II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ausentes os vícios do art. 535, II, do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458, II, do CPC/73 3. Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1541626/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Outro não é o posicionamento da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ART. 513, § 2º DO CPC. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMG. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - A súmula 410 do STJ foi superada com o advento do Código de Processo Civil de 2015, certo que a intimação do devedor para o cumprimento de sentença poderá ser na pessoa de seu advogado constituído nos autos, pelo Diário da Justiça (art. 513, § 2º, do CPC)-Recurso não provido.” (TJ-MG - AI: 10000191711613004 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 203813659), pelos mesmos fundamentos, igualmente
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024